Tribunal: TJDFT
Processo: 0730482-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. NOVA REDAÇÃO DO ART. 63 DO CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro.
2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio.
3. Agravo desprovido.